Tribunal: STF
Processo: HC 77295
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no art.
121, § 2º, item IV, do Código Penal, a 12 anos de reclusão, em
regime fechado. 2. Alegação de nulidade processual, ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório, do devido processo
legal e da ampla defesa. 3. Liminar indeferida. 4. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do pedido. 5.
Inocorrencia de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do
contraditório. O Júri teve o ensejo de conhecer as provas
contraditórias. Não há como, em habeas corpus, enfrentar
controvérsia desenvolvida no plano dos fatos e do que colhido no
inquérito policial e em juízo. 6. Habeas corpus indeferido